Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-92.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE DEPÓSITO. DIÁRIAS. LIMITAÇÃO ATÉ SEIS MESES VÁLIDA A DEPENDER DO VALOR DO BEM. SÚMULA 20 DA TUJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, contra decisão que deferiu a tutela antecipada ao agravado e determinou ao DETRAN/DF que limite a cobrança de diárias de depósito do veículo Marca/Modelo VW UP TAKE MA, Placa PAE2361/DF, Ano 2015, Renavam 01047090365, a 30 diárias, bem como que retire o veículo de eventual leilão. Pede que a decisão agravada seja cassada.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Sem contrarrazões.
3. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o Código de Trânsito Brasileiro e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do DETRAN, notadamente nos artigos 271, § 10o, e 328, § 5o, promovendo a revogação do art. 262 do CTB.
4. O art. 328, § 5o, do CTB aduz que a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses. A mesma limitação é dada pelo artigo 271, § 10, do CTB.
5. Após divergência de entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal acerca da abusividade ou não da cobrança de até seis meses de diárias, foi editada a súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos seguintes termos: "É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem".
6. No caso, não há nada nos autos que demonstre que a taxa de depósito cobrada está desproporcional ao valor do bem, de modo que deve vigorar a limitação da legislação vigente (seis meses).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência na origem. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.